Tribunal: TJSP
Processo: 1002776-90.2014.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2015-12-02

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA.
1. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Quitação outorgada por termo na entrega das chaves. Renúncia a direitos do consumidor. Art. 51, I, do CDC. Abusividade. Preliminar afastada.
2. RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA PELO ATRASO NA ENTREGA. Alegado caso fortuito advindo de escassez de materiais, maquinário e mão de obra. Fortuito interno

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA.
1. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Quitação outorgada por termo na entrega das chaves. Renúncia a direitos do consumidor. Art. 51, I, do CDC. Abusividade. Preliminar afastada.
2. RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA PELO ATRASO NA ENTREGA. Alegado caso fortuito advindo de escassez de materiais, maquinário e mão de obra. Fortuito interno decorrente do risco da atividade. Art. 927, parágrafo único, do CC. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Arts. 12 e 14 do CDC. Responsabilidade configurada.
3. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA E INÍCIO DA MORA. Validade de cláusula de tolerância de 180 dias. Praxe nesse tipo de contrato devido às dificuldades a que está sujeito o setor da construção civil.
4. LUCROS CESSANTES. Presunção pela não utilização do imóvel durante a mora. Termo final. Entrega das chaves, e não a expedição do "habite-se". Resultado útil do contrato que só se observa com a imissão do promitente comprador na posse do imóvel. Base de cálculo. Valor do contrato atualizado. Percentual. Alíquota de 0,5% adequada à realidade do mercado imobiliário. Precedentes desta Câmara.
5. DESPESAS CONDOMINIAIS E IPTU. Responsabilidade dos compradores somente a partir da entrega das chaves. Ausência de comprovação de que os adquirentes deram causa ao atraso na entrega das chaves. Restituição devida, de forma simples, por ausência de comprovação de má-fé.
6. MULTA MORATÓRIA. Contrato bilateral e comutativo. Previsão de multa que tem efeito para todos contratantes. Devida a incidência em desfavor da vendedora, por reciprocidade. Precedentes. Possibilidade de incidência cumulada com lucros cessantes. Impossibilidade de incidir todo mês durante o período da mora. Natureza moratória. JUROS. Ausência de capital a ser remunerado. Atraso na prestação de entrega da coisa devidamente remunerada pelo pagamento de lucros cessantes.
7. VALORES PAGOS ATRELADOS À ENTREGA DE CHAVES E AO "HABITE-SE". Quantias que fazem parte do preço. Restituição indevida.
8. Recurso da ré não provido. Recurso dos autores parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2015.0000914795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no 1002776-
90.2014.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
CHAMAELEON
EVEN
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS,
são
apelados/apelantes VERA LUCIA MENEZES e JOSE MENEZES NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da ré, e deram parcial provimento ao recurso dos autores
V.U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS MARIO
GALBETTI (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E LUIZ ANTONIO COSTA.
São Paulo, 2 de dezembro de 2015.
Mary Grün
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002776-90.2014.8.26.0704 - 6386 JV
2
VOTO No: 6386
APELAÇÃO No: 1002776-90.2014.8.26.0704
COMARCA: SÃO PAULO
APTEs: CHAMAELEON EVEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
JOSE MENEZES NETO e VERA LUCIA MENEZES
APDOs: OS MESMOS
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA
ENTREGA.
1. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
Quitação outorgada por termo na entrega das chaves.
Renúncia a direitos do consumidor. Art. 51, I, do CDC.
Abusividade. Preliminar afastada.
2. RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA PELO
ATRASO NA ENTREGA. Alegado caso fortuito advindo
de escassez de materiais, maquinário e mão de obra.
Fortuito interno decorrente do risco da atividade. Art. 927,
parágrafo único, do CC. Responsabilidade objetiva do
fornecedor. Arts. 12 e 14 do CDC. Responsabilidade
configurada.
3. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA E INÍCIO DA MORA.
Validade de cláusula de tolerância de 180 dias. Praxe nesse
tipo de contrato devido às dificuldades a que está sujeito o
setor da construção civil.
4. LUCROS CESSANTES. Presunção pela não utilização
do imóvel durante a mora. Termo final. Entrega das chaves,
e não a expedição do “habite-se”. Resultado útil do contrato
que só se observa com a imissão do promitente comprador
na posse do imóvel. Base de cálculo. Valor do contrato
atualizado. Percentual. Alíquota de 0,5% adequada à
realidade do mercado imobiliário. Precedentes desta
Câmara.
5.
DESPESAS
CONDOMINIAIS
E
IPTU.
Responsabilidade dos compradores somente a partir da
entrega das chaves. Ausência de comprovação de que os
adquirentes deram causa ao atraso na entrega das chaves.
Restituição devida, de forma simples, por ausência de
comprovação de má-fé.
6. MULTA MORATÓRIA. Contrato bilateral e comutativo.
Previsão de multa que tem efeito para todos contratantes.
Devida a incidência em desfavor da vendedora, por
reciprocidade. Precedentes. Possibilidade de incidência
cumulada com lucros cessantes. Impossibilidade de incidir
todo mês durante o período da mora. Natureza moratória.
JUROS. Ausência de capital a ser remunerado. Atraso na
prestação de entrega da coisa devidamente remunerada pelo
pagamento de lucros cessantes.
7. VALORES PAGOS ATRELADOS À ENTREGA DE
CHAVES E AO “HABITE-SE”. Quantias que fazem parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002776-90.2014.8.26.0704 - 6386 JV
3
do preço. Restituição indevida.
8. Recurso da ré não provido. Recurso dos autores
parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se
de
“AÇÃO
INDENIZATÓRIA
C.C.
COBRANÇA DE ENCARGOS CONTRATUAIS”, ajuizada por
adquirentes em face da incorporadora, em decorrência de atraso
na entrega de imóvel em construção.
A r. sentença (fls. 283/288) julgou parcialmente
procedente a ação “para condenar a ré ao pagamento da importância
equivalente a 0.5% do valor do contrato ao mês, devido desde setembro
de 2011 a agosto de 2012, acrescida de correção monetária e juros
desde a citação, além da restituição das verbas condominiais
extraordinárias e do IPTU pagos pelos autores anteriormente a agosto
de 2012, devidamente corrigida e acrescida de juros. Tendo em vista a
sucumbência recíproca, cada uma das partes arcará com metade das
custas
e
despesas
processuais,
compensando-se
os
honorários
advocatícios, na forma do artigo 21 do Código de Processo Civil”.
Apelam ambas as partes.
Em sua apelação (fls. 295/323), a ré aduz
preliminar de ausência de interesse de agir, sob o fundamento de
que “após a realização de vistoria da unidade adquirida pelos
Apelados, foi assinado o 'Termo de Transferência de Posse', em que
dão à Apelante, Chamaeleon Even, plena e geral quitação quanto às
obrigações assumidas no Instrumento Particular de Promessa de
Venda e Compra, não podendo nada mais reclamar a que título for”.
Assim, pede a “extinção do feito sem apreciação do mérito, nos
termos do artigo 267, VI, do Código de Processo Civil”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002776-90.2014.8.26.0704 - 6386 JV
4
No mérito, afirma pela impossibilidade de sua
responsabilização pelos danos alegados em virtude da ocorrência
de força maior, consubstanciada pelo aquecimento inesperado da
atividade da construção civil durante o curso da execução da
obra e escassez de equipamentos e materiais de construção.
Dessa forma, requer “a reforma da r. sentença, a fim de reconhecer a
presença de força maior e a consequente inexistência de
inadimplemento contratual”.
Especificamente quanto aos lucros cessantes,
insiste que “eventual condenação por lucros cessantes deve ser
afastada, haja vista a: (i) ausência de nexo com relação aos prejuízos
alegados na peça inaugural, e (ii) inexistência de comprovação dos
supostos danos enfrentados”, sendo que “os Apelados, adquiriram, em
situação anterior, a unidade condominial para uso próprio e não para
auferir renda”. Subsidiariamente, requer que a condenação “fique
adstrita aos meses de setembro de 2011 à 1o de dezembro de 2011, já
que nesta data o Habite-se do empreendimento foi expedido, dando por
concluída a obra”.
No tocante à restituição dos valores pagos a
título de cotas condominiais e IPTU antes da imissão na posse,
diz que, “compete exclusivamente aos compradores o pagamento de
todos os impostos, taxas, tributos e despesas do condomínio relativas à
unidade compromissada a partir da data da assinatura do contrato ou
da Assembleia de Instalação do Condomínio, o que ocorresse por
último, conforme o Parágrafo 1o da Cláusula XXV”. Requer a
improcedência do pedido.
Em sua apelação (fls. 326/336), os autores
batem pela nulidade da cláusula de tolerância de 6 meses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002776-90.2014.8.26.0704 - 6386 JV
5
atraso na entrega da obra, por ser “nula tal cláusula, configurando-
se a mora desde fevereiro de 2011 e não setembro - até agosto de
2012”.
Em relação à forma de cálculo dos lucros
cessantes, sustentam que “melhor se afiguraria no percentual de 1%,
e não incidente sobre o valor do contrato, mas sobre o valor do imóvel
atualizado, afinal esta punição, como bem anotou a sentença, teve por
fundamento 'a privação do imóvel aos adquirentes, devendo perceber
indenização correspondente ao período de não fruição do bem'”.
Quanto à aplicação de multa e juros, afirmam
ser “de rigor que as punições lançadas na cláusula VII do contrato,
dentre as quais estão a aplicação de 2% de multa e 1% de juros ao mês,
sejam também consideradas obrigações da apelada, sob pena de
prevalecer gritante desigualdade nas prestações”.
No que toca a restituição em dobro do quanto
pago a título de IPTU e condomínio, dizem que “O art. 42 do CDC
não exige a prova do dolo ou culpa, bastando a configuração do
pagamento indevido, o que foi o caso. E mesmo se nos atermos ao art.
940 do CC não há prova nenhuma de que o erro foi justificável, muito
ao revés, portanto, tanto pelo primeiro dispositivo, como pelo segundo,
a repetição do indébito, e em dobro, é medida que se impõe”.
No que concerne o pedido de restituição de
valores em dobro cobrados na entrega de chaves e habite-se,
afirmam que “A prova foi produzida, sim, ao contrário do alegado,
constando a fls. 91 o comprovante da TED feita no valor de R$
956.976,23, assim como a previsão na fls. 19 no item “k” do quadro
resumo”, sendo que “o comprador foi compelido a quitar o bem, isto
é, se valer de um valor que estava aplicado, R$ 956.976,23, sob pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002776-90.2014.8.26.0704 - 6386 JV
6
de protesto, sem que o imóvel houvesse sido entregue”.
No tocante à sucumbência, dizem que “deve ser
carreada integralmente à ré, a teor do parágrafo único do art. 21 do
CPC”.
Assim, ao final requerem “b) O reconhecimento
de mora da ré desde fev. 2011 à agosto de 2012, condenando-a na
multa de 2% ao mês sobre o valor do contrato atualizado até o início
do atraso, além de 1% de juros ao mês mais atualização do débito pro
rata die pelos índices eleitos, conforme cláusula VII do contrato; c)
Restituição em dobro das verbas condominiais extraordinárias, IPTU e
valores cobrados a título de chaves antecipadamente e indevidamente
pagos, com fulcro nos arts. 940 do CC e 42 do CDC; d) indenização
correspondente aos lucros cessantes pela não fruição do imóvel no
percentual de 1% incidente sobre o valor atualizado do bem durante o
período da mora da promitente vendedora. e) que seja a apelada a única
responsável a arcar com o ônus imanente à sucumbência, conforme
parágrafo único do art. 21 do CPC”.
Contrarrazões pelos autores às fls. 357/361 e
pela ré às fls. 362/377.
É o relatório.
1 PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR
Não há que se falar em falta de interesse de agir
dos autores em razão da outorga de quitação em “Termo de
Transferência de Posse”, uma vez que tais disposições são nulas
de pleno direito, nos termos do art. 51, I, do Código de Defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002776-90.2014.8.26.0704 - 6386 JV
7
do Consumidor, por implicarem em renúncia de direitos do
consumidor. Acerca do tema, já decidiu este Egrégio
Tribunal, inclusive esta Colenda Câmara:
“(...) COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Ação
de indenização por danos morais e materiais decorrentes
do atraso na entrega de imóvel - Outorga de quitação
condicionante da entrega das chaves que é abusiva (Art.
51, I, do CDC) (...)
Já a quitação ofertada no ato da imissão na posse da
unidade
autônoma
compromissada
deve
comportar
interpretação restritiva, delimitada ao reconhecimento
da entrega por parte da apelada do apartamento e aos
aspectos da regularidade da construção.
Também não se pode admitir quitação de serviços
impostos.
Destarte, considerando as circunstâncias em que obtida
a quitação, força é convir que ela foi posta como
condição à entrega das chaves, a fim de minimizar a
responsabilidade da apelada, significando verdadeira e
inadmissível renúncia de direitos do consumidor, o que
fere o disposto no artigo 51 do CDC”
(TJSP, Ap. 030873-10.2013.8.26.0114, 7a Câm. de Dir.
Privado, Rel. Des. Mendes Pereira, j. 11/03/2015

g.n.)
QUITAÇÃO
GENÉRICA
OUTORGADA
PELO
CONSUMIDOR
NÃO
ALTERA
DEVER
DE
INDENIZAR DA CONSTRUTORA (...)
A preliminar de falta de interesse de agir foi bem
rechaçada pela sentença, cumprindo apenas observar
que não há que se falar em quitação da obrigação.
Patente a nulidade da cláusula de quitação, fls. 111,
inserida de forma ampla e genérica no termo de
transferência de posse, com o intuito de prejudicar o
exercício
do
direito
do
comprador
de
reclamar
indenização pelo inegável inadimplemento contratual.
Aplicável, ao caso, a regra do art. 51, I, do CDC, que
não admite cláusulas que importem na renúncia de
direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002776-90.2014.8.26.0704 - 6386 JV
8
(TJSP, Ap. 0173536-29.2012.8.26.0100, 9a Câm. de
Dir. Privado, Rel. Des. Lucila Toledo, j. 10/12/2013
g.n.)
Assim, fica a preliminar afastada.
2

RESPONSABILIDADE
DA
RÉ
PELO
ATRASO
NA
ENTREGA
Quanto à alegação da ré de que o atraso na
entrega do imóvel se deu apenas em razão da escassez de
materiais, maquinário e mão de obra, incabível se imputar ao
consumidor os ônus decorrentes do risco da atividade daquele
que com ela lucra (art. 927, parágrafo único, Código Civil).
Trata-se de fortuito interno inerente à atividade
que o fornecedor, que, nos termos dos arts. 12 e 14 do Código de
Defesa do Consumidor, possui responsabilidade objetiva.
No mesmo sentido, já decidiu essa Colenda
Câmara:
Compra e venda - Atraso na entrega do imóvel - Falta
de mão de obra não comprovada não exime
responsabilidade da fornecedora Apelante - Fortuito
interno, de responsabilidade da fornecedora Apelante
("teoria do risco", art. 18, "caput", CDC) - Atraso
enseja
indenização
do
dano
decorrente
da
impossibilidade de fruir do bem (...)
A excludente de responsabilidade alegada pela Apelante
não
merece
acolhimento.
Apesar
de
o
“boom
imobiliário” ser notório, as consequências alegadas pela
Apelante escassez de mão de obra dependem de prova
(art. 333, inc. II, CPC), a qual não foi absolutamente
produzida,
limitando-se
a
Recorrente a alegá-las,
descabendo portanto afastar sua responsabilidade pelo
atraso com base em caso fortuito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002776-90.2014.8.26.0704 - 6386 JV
9
Diga-se ainda que, em se tratando de relação
consumerista afinal, os Apelados compraram o bem
visando ao uso final e as Apelantes dedicam-se
profissionalmente a construir e comercializar esses
imóveis (arts. 2o e 3o CDC), o fornecedor responde
objetivamente pelos vício do bem (art. 18, “caput”,
CDC), inclusive pelos fortuitos internos, tal qual o
aduzido pela Apelante:
“Entende-se fortuito interno o fato imprevisível e, por
isso, inevitável ocorrido no momento da fabricação do
produto. Não exclui a responsabilidade do fornecedor,
porque faz parte da sua atividade, liga-se aos riscos do
empreendimento, submetendo-se à noção geral de defeito
de concepção do produto ou de formulação do serviço.
Vale dizer, se o defeito ocorreu antes da introdução do
produto no mercado de consumo, não importa saber o
motivo que determinou o defeito; o fornecedor é sempre
responsável
pelas
suas
consequências,
ainda
que
decorrente de fato imprevisível e inevitável”. (Sergio
Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 9a
ed., São Paulo: Atlas, 2010, p. 185, grifei).
(TJSP, Ap. 0026080-64.2011.8.26.0309, 7a Câm. de
Dir.
Privado, Rel. Des. Luiz Antonio Costa, j.
18/12/2013 - g.n.)
Assim, deve a ré ser responsabilizada pelos
danos causados.
3 CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA E INÍCIO DA MORA
Deve
prevalecer
a
previsão
do
contrato
celebrado entre as partes para o prazo de entrega do imóvel, ou
seja, contando o período de tolerância de 180 dias.
A cláusula de tolerância de 180 dias é praxe
nesse tipo de contrato devido às dificuldades a que está sujeito o
setor da construção civil, não sendo simples a entrega de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002776-90.2014.8.26.0704 - 6386 JV
10
empreendimento.
Pela validade da cláusula, decidiu esta Colenda
Câmara:
“Possibilidade de fixação de prazo de tolerância de 180
dias para a entrega da imóvel em relação à data
inicialmente
prevista
-
Previsão fixada com transparência e que não acarreta desequilíbrio
contratual, pois razoável em razão da dependência de
diversos fatores externos (...) Acrescente-se que a
concessão de prazo de tolerância para a conclusão da
obra é praxe no mercado de construção civil, tendo em
visa que muitas das providências de finalização das
obrigações contratuais da construtora escapam ao seu
pleno controle, muitas vezes até dependentes de atos do
Poder Público, sendo, desse modo, razoável a fixação de
um lapso de tempo para quaisquer intercorrências dessa
natureza, não havendo que se falar, repita-se, em
abusividade ou onerosidade excessiva ao consumidor,
concluindo-se que não configura afronta aos princípios
consumeristas.”
(TJSP, Ap. 0053995-60.2011.8.26.0577, 7a Câm. Dir.
Privado, Rel. Des. Walter Barone, j. 31/07/2013 g.n.)
Desse modo, correta a r. sentença ao fixar o
termo inicial da mora, e consequentemente do cômputo da
indenização por lucros cessantes, em setembro de 2011.
4 LUCROS CESSANTES
Contrariamente ao que defende a ré, os lucros
cessantes
podem
ser
presumidos
pela
impossibilidade
de
utilização do imóvel no prazo contratado, seja porque se poderia
nele residir sem pagar aluguel, seja porque dele se poderia
usufruir a título de locação, ou pela sua venda com lucro
imobiliário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002776-90.2014.8.26.0704 - 6386 JV
11
A jurisprudência acerca do tema é clara:
“AGRAVO REGIMENTAL - COMPRA E VENDA.
IMÓVEL.
ATRASO
NA
ENTREGA
-
LUCROS
CESSANTES
-
PRESUNÇÃO
-
CABIMENTO
-
DECISÃO
AGRAVADA
MANTIDA
-
IMPROVIMENTO. 1.- A jurisprudência desta Casa é
pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para
entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e
venda, é cabível a condenação por lucros cessantes.
Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-
comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do
dever de indenizar, fazer prova de que a mora
contratual não lhe é imputável. Precedentes. 2.- O
agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de
modificar o decidido, que se mantém por seus próprios
fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido”
(STJ, AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel. Min. Sidnei
Beneti, 3a Turma, j. 07/02/2012, DJe 24/02/2012 - g.n.)
“É intuitivo que o atraso na entrega regular da obra
acarretou prejuízo material aos autores, que se viram
privados do imóvel adquirido para fins de moradia e
tiveram que suportar aluguéis, razão pela qual as rés
deveriam mesmo ser instadas a ressarci-los, desde o fim
do prazo de tolerância até a efetiva entrega das chaves”
(TJSP, Ap. 0044010-36.2012.8.26.0576, 7a Câm. de
Dir. Privado, Rel. Des. Luis Mario Galbetti, j.
06/11/2013)
Assim,
a
indenização
a
título
de
lucros
cessantes é devida.
A r. sentença fixou o valor da indenização em
“0.5% do valor do contrato ao mês, devido desde setembro de 2011 a
agosto de 2012, acrescida de correção monetária e juros desde a
citação”.
A ré sustenta que a indenização deve ficar
“adstrita aos meses de setembro de 2011 à 1o de dezembro de 2011, já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002776-90.2014.8.26.0704 - 6386 JV
12
que nesta data o Habite-se do empreendimento foi expedido, dando por
concluída a obra”. Por sua vez, os autores afirmam que a
indenização “melhor se afiguraria no percentual de 1%, e não
incidente sobre o valor do contrato, mas sobre o valor do imóvel
atualizado”.
Quanto ao termo final da indenização, foi
correta a r. sentença em fixá-lo na data da entrega do imóvel e
não na data de expedição do “habite-se”.
Não há congruência temporal necessária entre
a expedição do “habite-se”, requisito administrativo imposto
pela Prefeitura, e a efetiva e contratualmente acordada entrega
do imóvel.
Quando da ocorrência do “habite-se”, o imóvel
não necessariamente está apto para a entrega, podendo faltar
diversos acabamentos devidos de acordo com o contrato.
Ademais, para a entrega das chaves, em muitos
casos é necessário o preenchimento de diversos requisitos de
responsabilidade da vendedora que vão além da expedição do
“habite-se”, como a individualização das matrículas e a baixa na
eventual hipoteca do empreendimento.
Disposição contratual que fixe a data da
entrega do imóvel como sendo a data da expedição do “habite-
se” é nula por manifesta abusividade (art. 51, IV, do Código de
Defesa do Consumidor).
Assim, considera-se entregue o imóvel apenas
quando da efetiva entrega das chaves, salvo se comprovado pela
vendedora que o atraso na entrega destas se deu por culpa dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002776-90.2014.8.26.0704 - 6386 JV
13
adquirentes, o que não ocorre no caso.
Nesse sentido:
“COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA
-
Pretensão de repetição de indébito em dobro e
indenização por dano moral - Cobrança de juros
remuneratórios de 12% ao ano desde o habite-se -
Inadmissibilidade - Habite-se não é prova de entrega
do imóvel - Demandada que postergou a entrega do
apartamento para depois da instalação do condomínio,
fato que afasta o alegado inadimplemento dos compradores pelo atraso na realização do
financiamento bancário (...)
Habite-se
é
autorização
administrativa
para
ocupação do imóvel, não se confundindo com
prova de que houve a disponibilização do apartamento novo, pronto e acabado e em
condições de habitabilidade, o que só ocorreu em
15/04/2010, conforme termo de recebimento das chaves
(fls. 52).”
(TJSP, Ap. 0160039-79.2011.8.26.0100, 7a Câm. de
Dir. Privado, Rel. Des. Mendes Pereira, j. 12/02/2014
- g.n.)
“A data do habite-se não é relevante para configurar o
termo
final
do
pagamento
dos
lucros
cessantes
decorrentes do não uso do imóvel durante o tempo de
atraso injustificado da obra. Relevante é a data em que
o imóvel efetivamente foi entregue ao adquirente
porque não basta estar pronto para ser habitado, mas
que efetivamente tenha sido entregue para habitação ao
comprador. A multa é devida, como mencionado na r.
sentença, mas deve incidir por tempo de atraso com
termo final a data da efetiva entrega das chaves.
Evidente que, se a ré comprovar que a não entrega
das chaves se deu por culpa do comprador, a
multa só incidirá até a data do habite-se, mas
disso não cuidou a apelante no momento adequado”.
(TJSP, Ap. 0193164-38.2011.8.26.0100, 4a Câm. de
Dir. Privado, Rel. Des. Maia da Cunha, j. 17/01/2013
g.n.)
Com o mesmo entendimento: STJ, 3a T., AgRg

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002776-90.2014.8.26.0704 - 6386 JV
14
nos EDcl no REsp 851542/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j.
6.9.2011, DJe 13.9.2011; TJSP, Ap. 0044010-36.2012.8.26.0576, 7a
Câm. de Dir. Privado, Rel. Des. Luis Mario Galbetti, j.
06/11/2013; TJSP, AI 0223802-29.2012.8.26.0000, 7a Câm. de Dir.
Privado, Rel. Des. Walter Barone, j. 26/06/2013; e TJSP, Ap.
0058360-34.2009.8.26.0576, 7a Câm. de Dir. Privado, Rel. Des.
Luis
Mario
Galbetti,
j.
25/09/2013;
TJSP,
Apel.
0211300-83.2011.8.26.0100, 4a Câmara de Direito Privado, Rel.
Maia
da
Cunha,
j.
27/09/2012;
TJSP,
Ap.
0201431-
96.2011.8.26.0100, 10a Câm. de Dir. Privado, Rel. Des. João
Batista
Vilhena,
j.
30/04/2013;
TJSP,
Ap.
0211299-
98.2011.8.26.0100, 5a Câm. de Dir. Privado, Rel. Des. Edson Luiz
de Queiroz, j. 28/11/2012.
Dessa forma, irretocável a r. sentença quanto
ao termo final da indenização.
No tocante à base de cálculo, o valor do
contrato está adequado, uma vez que representativo do valor de
mercado do imóvel. Apenas faltou a r. sentença determinar que o
valor
do
contrato
devesse
ser
atualizado,
merecendo
complementação nesse ponto.
Quanto à porcentagem do valor do bem que
deve corresponder ao aluguel indenizatório, a alíquota de 0,5%
condiz com a realidade locatícia dos imóveis na atualidade e será
suficiente
para
ressarcir
os
compradores
pelas
lesões
patrimoniais que lhe foram causadas, estando em conformidade
com o entendimento desta Colenda Câmara. Assim, não merece
reparo a r. sentença nesse aspecto.
Veja-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002776-90.2014.8.26.0704 - 6386 JV
15
“Razoável fixação de aluguel mensal pelo período de
atraso - Arbitramento em 0,5 % ao mês, sobre o preço
do imóvel atualizado, que mais se adequa aos valores
de retorno locatício de imóveis - Verba devida a partir
da expiração do prazo de tolerância de 120 dias até a
data da efetiva entrega do bem”.
(TJSP, Ap. 0015421-13.2011.8.26.0562, 7a Câm. de
Dir. Privado, Rel. Des. Mendes Pereira, j. 30/10/2013
g.n.)
Para
citar
outros
precedentes:
TJSP,
Ap.
9187345-78.2008.8.26.0000, 7a Câm. de Dir. Privado, Rel. Des.
Ramon
Mateo
Júnior,
j.
21/08/2013;
TJSP,
Ap.
4000488-09.2012.8.26.0278, 7a Câm. de Dir. Privado, Rel. Des.
Luis
Mario
Galbetti,
j.
02/06/2014;
TJSP,
Ap.
0011878-25.2011.8.26.0037, 7a Câm. de Dir. Privado, Rel. Des.
Walter
Barone,
j.
21/05/2014;
TJSP,
Ap.
0070875-85.2012.8.26.0224, 7a Câm. de Dir. Privado, Rel. Des.
Mendes
Pereira,
j.
19/03/2014;
TJSP,
Ap.
0021221-09.2012.8.26.0361, 7a Câm. de Dir. Privado, Rel. Des.
Mendes
Pereira,
j.
12/03/2014;
TJSP,
Ap.
0055238-
97.2010.8.26.0084, 7a Câm. de Dir. Privado, Rel. Des. Ramon
Mateo Júnior, j. 08/05/2013; TJSP, Ap. 0055238-97.2010.8.26.0084,
7a Câm. de Dir. Privado, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j.
08/05/2013; TJSP, Ap. 9187345-78.2008.8.26.0000, 7a Câm. de Dir.
Privado, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j. 21/08/2013; TJSP, Ap.
0006894-85.2008.8.26.0624, 7a Câm. de Dir. Privado, Rel. Des.
Luiz
Antonio
Costa,
j.
08/05/2013;
TJSP,
Ap.
0281905-34.2009.8.26.0000, 7a Câm. de Dir. Privado, Rel. Des.
Miguel Brandi, j. 05/06/2013.
5 IPTU E DESPESAS CONDOMINAIS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002776-90.2014.8.26.0704 - 6386 JV
16
Incorreto
atribuir
aos
compradores
o
pagamento de IPTU e despesas condominiais antes da efetiva
entrega das chaves.
Do
contrário
encontrar-se-ia
a
situação
esdrúxula dos autores terem que arcar com despesas de
condomínio e IPTU enquanto estão impossibilitados de usufruir
do imóvel.
Sobre
o
tema,
manifestou-se
o
Egrégio
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA.
AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS.
POSSE EFETIVA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
ACOLHIDOS.
1. A efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves,
define o momento a partir do qual surge para o
condômino a obrigação de efetuar o pagamento das
despesas condominiais.
2. No caso vertente, é incontroverso que o embargante
está sofrendo cobrança de duas cotas condominiais
referentes a período anterior à entrega das chaves.
3. Embargos de divergência providos.
(EREsp
489.647/RJ,
Rel.
Ministro
LUIS
FELIPE
SALOMÃO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
25/11/2009, DJe 15/12/2009 g.n.)
“CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
CONDOMÍNIO.
COBRANÇA
DE
TAXAS
CONDOMINIAIS.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
Somente quando já tenha recebido as chaves e passado a
ter assim a disponibilidade da posse, do uso e do gozo
da coisa, é que se reconhece legitimidade passiva ao
promitente comprador de unidade autônoma quanto às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002776-90.2014.8.26.0704 - 6386 JV
17
obrigações respeitantes aos encargos condominiais,
ainda que não tenha havido o registro do contrato de
promessa de compra e venda. Sem que tenha ocorrido
essa demonstração, não há como se reconhecer a
ilegitimidade da pessoa em nome de quem a unidade
autônoma
esteja
registrada
no
livro
imobiliário.
Recurso não conhecido.”
(STJ, REsp 212799/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a
T., j. 05/10/1999, DJ 13/12/1999, p. 154 g.n.)
No
mesmo
sentido,
decidiu
este
Egrégio
Tribunal, inclusive esta Colenda Câmara:
COMPRA E VENDA cumulada com danos morais
Compra e venda de imóvel na planta Cobrança de taxas
condominiais e de IPTU antes de a autora ser imitida
na posse, com fundamento em cláusula contratual que
previu a responsabilidade do comprador a partir da data
da assembleia de instalação de condomínio Cláusula
nula Responsabilidade da compradora a partir da
imissão na posse Inocorrência, entretanto, de danos
morais Recursos desprovidos.
(TJSP, Ap. 0043263-46.2010.8.26.0224, 7a Câm. de
Dir. Privado, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j.
07/05/2014 - g.n.)
Apelação
cível.
Despesas
condominiais.
Cobrança.
Débitos anteriores à entrega das chaves. Posse exercida
pela construtora à época da constituição das despesas.
Ilegitimidade passiva da adquirente no concernente ao
período que antecedeu sua imissão na posse, e assim
porque a não disfrutar dos direitos inerentes à condição
de condômina art. 1335 do Código Civil. Precedentes.
Existência,
não
bastasse,
de
cláusula
contratual
expressa acerca da responsabilidade pelo encargo a
partir da entrega das chaves. Sentença mantida.
Recurso improvido.
(TJSP, Ap. 1007249-88.2014.8.26.0003, 12a Câm. de
Dir. Privado, Rel. Des. Tercio Pires, j. 30/01/2015 -
g.n.)
Compra e venda Legitimidade passiva da PDG que
incorporou a Corré Morumbi SPE S.A Encargos que são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002776-90.2014.8.26.0704 - 6386 JV
18
sub-rogados com a incorporação Débitos relativos a
encargos condominiais e taxas de IPTU relativos a
período anterior à entrega das chaves Ônus da
vendedora Disposição contratual expressa neste sentido
Sentença mantida Recurso improvido.
(TJSP, Ap. 1005887-85.2013.8.26.0100, 7a Câm. de
Dir. Privado, Rel. Des. Luiz Antonio Costa, j.
13/11/2013 - g.n.)
AÇÃO
DE
COBRANÇA
Despesas
condominiais
Responsabilidade de quem detém a posse do imóvel - A
entrega das chaves define o momento a partir do qual
surge para o condômino a obrigação de efetuar o
pagamento
das
despesas
condominiais
Taxas
condominiais pretéritas que são de responsabilidade da
construtora IPTU - Não deve o comprador arcar com o
imposto predial anterior ao efetivo recebimento das
chaves - Recurso improvido.
(TJSP, Ap. 0016493-77.2013.8.26.0008, 7a Câm. de
Dir. Privado, Rel. Des. Miguel Brandi, j. 28/11/2014 -
g.n.)
“Ação indenizatória - Compromisso de compra e venda -
Atraso na entrega da obra - Ocorrência - Chaves
entregues depois do prazo de tolerância de cento e
oitenta dias - Data da expedição do habite-se -
Irrelevância para fins de alterar a responsabilidade em
relação
às
despesas
condominiais,
pois
a
disponibilização do imóvel ocorreu com a entrega das
chaves - Multa contratual Incidência - Restituição das
quantias pagas a título de condomínio antes das chaves
por ser injusto que os autores suportem tal encargo
antes de serem imitidos na posse do bem- Devolução dos
valores pagos a título comissão de corretagem e
assessoria de cobrança - Cabimento - Contratação de
eventuais corretores feita diretamente pela ré - Negócio
que, ademais, foi celebrado em stand de vendas - Danos
Morais
-
Inexistência
de
lesão
a
direito
da
personalidade dos autores - Recurso provido em parte.”
(TJSP, Ap. 0102211-91.2012.8.26.0100, 7a Câm. de
Dir. Privado, Rel. Des. Luis Mario Galbetti, j.
03/07/2013, g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002776-90.2014.8.26.0704 - 6386 JV
19
Ressalva seria feita nos casos em que o imóvel
está pronto para a entrega e esta não ocorre por culpa do
comprador. Nessa hipótese, os encargos recaem sobre o
comprador, afinal não seria justo que a vendedora, impedida de
se utilizar do imóvel, arque com quantias relativas à posse,
quando a mora do comprador dá causa à não entrega.
Com esse entendimento:
COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL - DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES
PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
Despesas condominiais - Contrato celebrado após a
conclusão
da
obra
-
Demora
na
obtenção
do
financiamento e no registro do contrato - Inexistência
de prova de demora da ré para fornecer os documentos
necessários à obtenção do financiamento ou da colocação
de empecilhos pelo agente financeiro para a liberação do
crédito - Levantamento dos recursos pela construtora
dependente do registro do contrato - Providência a
cargo do adquirente - Legitimidade da retenção das
chaves antes da quitação do preço - Culpa do comprador
pelo atraso na entrega das chaves a impedir a isenção do
pagamento das despesas de condomínio - Recurso
improvido.
(TJSP, Ap. 4000626-54.2013.8.26.0564, 8a Câm. de
Dir. Privado, Rel. Des. Salles Rossi, j. 16/04/2014 -
g.n.)
Entrega das chaves que se fez com atraso devido ao
comportamento da compromissada compradora, única
responsável pelo acumulo de taxas de condomínio -
Cessionário que assume os encargos e que não poderá
exigir, da vendedora, o reembolso do que foi pago - Não
incidência, no caso, de precedente do STJ (Embargos de
divergência em Resp. 489.647 RJ) - Provimento para
julgar a ação improcedente.
(TJSP, Ap. 0014742-44.2011.8.26.0002, 4a Câm. de
Dir. Privado, Rel. Des. Enio Zuliani, j. 16/08/2012 -
g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002776-90.2014.8.26.0704 - 6386 JV
20
Entretanto, in casu, os autores não deram causa
ao atraso na entrega das chaves. Destarte, a condenação de
reembolso dos valores pagos a esse título era devida, como
determinou a r. sentença.
Por outro lado, a restituição em dobro não é
cabível porque não houve prova de má-fé da ré, necessária para a
aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do
Consumidor:
DIREITO
CIVIL.
COBRANÇA
DE
VALOR
INDEVIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM BASE
NO CDC.
1.- A jurisprudência das Turmas que compõem a
Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a
repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42,
parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência
de pagamento indevido quanto a má-fé do credor.
2.- Agravo Regimental improvido.
(AgRg no REsp 1199273/SP, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
09/08/2011, DJe 19/08/2011 g.n.)
Mais especificamente, para casos em que a
cobrança foi fundamentada em cláusula contratual declarada
nula posteriormente, como é o caso (Parágrafo 1o da Cláusula
XXV), já decidiu o E. STJ pela não aplicação do parágrafo único
do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.
DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE
POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM BASE NO CDC.
IMPOSSIBILIDADE.
I - A jurisprudência das Turmas que compõem a
Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a
repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42,
parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002776-90.2014.8.26.0704 - 6386 JV
21
de pagamento indevido quanto a má-fé do credor.
II - No caso, a iniciativa da empresa ré de reajustar as
prestações do seguro saúde, com base na alteração da
faixa
etária,
encontra-se
amparada
em
cláusula
contratual - presumidamente aceita pelas partes -, que
até ser declarada nula, gozava de presunção de
legalidade, não havendo razão, portanto, para se
concluir que a conduta da administradora do plano de
saúde foi motivada por má-fé.
Recurso Especial provido. (...)
Por aplicação analógica, na hipótese de cobrança ilegal
de encargos por parte das instituições financeiras, esta
Corte também tem-se orientado de forma semelhante,
ou seja, de que "a repetição será na forma simples
quando não existir má-fé do credor ou o encargo tenha
sido objeto de controvérsia judicial". (AgRg no AgRg
no Ag 729.936/RS, Rel. Min. HUMBERTO GOMES
DE BARROS, DJ 17.9.07; REsp 756.973/RS, Rel.
Min. CASTRO FILHO, DJ 16.4.07; REsp 606.360/PR,
Rel. Min. MENEZES DIREITO, DJ 1.2.06).
19.- Desse modo, considerando a inclinação deste
Superior
Tribunal
de
Justiça
pela
corrente
subjetivista, no presente caso, não tem a autora direito
à devolução em dobro dos valores pagos.
(REsp 871.825/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2010, DJe
23/08/2010 g.n.)
Assim, afasta-se a pretensão de condenação à
restituição na forma dobrada.
6 MULTA MORATÓRIA E JUROS
Ainda que não haja previsão contratual de
multa moratória especificamente para a mora da ré, tratando-se
de contrato bilateral e comutativo, a previsão da multa moratória
de 2%, que ocorre para o caso de mora no pagamento do preço,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002776-90.2014.8.26.0704 - 6386 JV
22
tem efeito perante todos contratantes, por força do princípio da
equidade contratual.
Nesse sentido já se pronunciou o Egrégio
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
RECURSO ESPECIAL - CONTRATO BILATERAL,
ONEROSO E COMUTATIVO - CLÁUSULA PENAL -
EFEITOS PERANTE TODOS OS CONTRATANTES -
REDIMENSIONAMENTO
DO
QUANTUM
DEBEATOR -NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO.
1. A cláusula penal inserta em contratos bilaterais,
onerosos e comutativos deve voltar-se aos contratantes
indistintamente, ainda que redigida apenas em favor de
uma das partes.
2. A cláusula penal não pode ultrapassar o conteúdo
econômico
da
obrigação
principal,
cabendo
ao
magistrado, quando ela se tornar exorbitante, adequar o
quantum debeatur.
3. Recurso provido.
(...)Ressalta-se, ainda, que não se está aqui aplicando o
Código de Defesa do Consumidor, porquanto o contrato
em discussão fora firmado antes da sua entrada em
vigor, mas, no entanto, maior razão teria o Recorrente,
ante a natureza do contrato de adesão no qual anuiu e a
norma
de
que
as
cláusulas
contratuais
serão
interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.
Destarte, a cláusula penal contida no contrato de
compra e venda, ante as suas características, deve
voltar-se aos contratantes indistintamente.
(STJ, REsp 1119740/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, 3a
T., j. 27/09/2011, DJe 13/10/2011, g.n.)
DIREITO
DO
CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
DE
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
RESCISÃO
POR
CULPA
DA
CONSTRUTORA
(VENDEDOR).
DEFEITOS
DE
CONSTRUÇÃO.
ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS EM RAZÃO DO
USO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO,
A
TÍTULO
DE
SUCUMBÊNCIA,
DE
LAUDO
CONFECCIONADO EXTRAJUDICIALMENTE PELA
PARTE VENCEDORA. DESCABIMENTO. EXEGESE
DOS ARTS. 19 E 20 DO CPC. INVERSÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002776-90.2014.8.26.0704 - 6386 JV
23
CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVIA MULTA
EXCLUSIVAMENTE
EM
BENEFÍCIO
DO
FORNECEDOR, PARA A HIPÓTESE DE MORA OU
INADIMPLEMENTO
DO
CONSUMIDOR.
POSSIBILIDADE. (...)
2. Seja por princípios gerais do direito, seja pela
principiologia
adotada
no
Código
de
Defesa
do
Consumidor, seja, ainda, por comezinho imperativo de
equidade, mostra-se abusiva a prática de se estipular
penalidade exclusivamente ao consumidor, para a
hipótese de mora ou inadimplemento contratual, ficando
isento de tal reprimenda o fornecedor - em situações de
análogo descumprimento da avença. Assim, prevendo o
contrato a incidência de multa moratória para o caso de
descumprimento contratual por parte do consumidor, a
mesma
multa
deverá
incidir,
em
reprimenda
do
fornecedor, caso seja deste a mora ou o inadimplemento.
Assim,
mantém-se
a
condenação
do
fornecedor
-
construtor de imóveis - em restituir integralmente as
parcelas pagas pelo consumidor, acrescidas de multa de
2% (art. 52, § 1o, CDC), abatidos os aluguéis devidos,
em vista de ter sido aquele, o fornecedor, quem deu
causa à rescisão do contrato de compra e venda de
imóvel. (...)
(REsp
955.134/SC,
Rel.
Ministro
LUIS
FELIPE
SALOMÃO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
16/08/2012, DJe 29/08/2012- g.n.)
Desse modo, constatada a mora da ré na entrega
do imóvel, deve ser imposta multa moratória em seu desfavor na
quantia de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato
corrigido, acrescida de juros de mora a contar da citação.
A multa, por sua natureza moratória, incide
uma única vez, e não para cada mês de atraso, como pretendem
os autores.
Também
pela
multa
possuir
natureza
meramente moratória, e não compensatória, é que não procede a
alegação da ré, em contrarrazões, de que a “condenação a título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002776-90.2014.8.26.0704 - 6386 JV
24
multa cumulada com a reparação por dano material configura
verdadeiro bis in idem”
Já os juros requeridos não são devidos, uma
vez que incidem para remunerar o capital, sendo que a prestação
a que tinham direito os autores era de entrega de coisa. Assim,
tal prestação já foi devidamente remunerada pelo pagamento de
lucros cessantes.
7 VALORES PAGOS ATRELADOS À ENTREGA DE CHAVES
E AO “HABITE-SE”
Em relação a tal pedido, apenas constou da
inicial:
“No que toca ao valor atrelado às chaves e ao habite-se
lhes cobrado indevidamente, os autores exigem sua
restituição em dobro, conforme lhes franqueia tanto o
CDC como o CC, que são claros ao garantirem a
restituição em dobro àquele que se viu cobrado
indevidamente. É o que se requer.”
(fls. 11)
Acerca do pedido, a r. sentença afirmou:
“O pedido de restituição de valores em dobro cobrados a
título de entrega de chaves e habite-se não merece
acolhida. Com efeito, é certo que não há comprovação e
indicação no processo acerca dos montantes pagos
referentes à entrega de chaves e habite-se. Nenhuma
prova produziram nesse sentido, de forma que, nesse
aspecto, improcede seu pedido.”
Em apelação, os autores dizem que “A prova foi
produzida, sim, ao contrário do alegado, constando a fls. 91 o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002776-90.2014.8.26.0704 - 6386 JV
25
comprovante da TED feita no valor de R$ 956.976,23, assim como a
previsão na fls. 19 no item “k” do quadro resumo”, sendo que “o
comprador foi compelido a quitar o bem, isto é, se valer de um valor
que estava aplicado, R$ 956.976,23, sob pena de protesto, sem que o
imóvel houvesse sido entregue”.
O pedido não comporta provimento.
Como os próprios autores afirmam, o valor
pago correspondia a parte do preço ajustado, sendo o seu
pagamento,
portanto,
devido,
impossibilitada
qualquer
devolução.
Ademais, do e-mail de fls. 92/93, verifica-se
que os próprios compradores, ora autores, requereram o
adiantamento do pagamento.
8 DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
da ré e dá-se parcial provimento ao recurso dos autores para i)
que a base de cálculo dos aluguéis indenizatórios fixados a título
de lucros cessantes seja o valor do contrato corrigido; ii)
condenar a ré ao pagamento de multa moratória na quantia de
2% (dois por cento) sobre o valor do contrato corrigido,
acrescida de juros de mora a contar da citação.
Quanto à sucumbência, entendo que a ré saiu
vencida em quase a totalidade da demanda. Assim, condeno-a ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002776-90.2014.8.26.0704 - 6386 JV
26
condenação atualizada, nos termos do art. 20, §3o, do Código de
Processo Civil.
MARY GRÜN
Relatora